Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-09.2014.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000267-09.2014.8.11.0063
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: MPEMT - CUIABÁ – INFÂNCIA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LATA DE LEITE E MEDICAMENTOS - RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece da apelação cuja interposição se deu depois de decorrido o prazo estabelecido no arts 198, inciso 11 e 152, § 2°, ambos do ECA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Visto.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual do infante Anderson Oliveira de Magalhães e Silva, com 06 (seis) meses de vida à época da propositura da ação, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante a fornecer à criança suplemento alimentar NAN, os medicamentos Motilium, Label, Cefalexina, Simeticona e insumos como sondas, gaze para curativo, luva de procedimento e frasco de soro fisiológico.
Inconformado o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação alegando que a sentença padece de inconfundível nulidade, por configurar sentença genérica, sem determinar o prazo de tal fornecimento, o que é vedado nos termos do art. 492, caput e parágrafo único do CPC/2015; que não houve manifestacão do NAT e que os medicamentos não podem ser fornecidos pelo nome comercial.
Em contrarrazões (Id. 8740441) o Ministério Público, em preliminar, alega intempestivamente do recurso (IDs 7538658 a 7538661), conforme certificado à ID 7538662, razão pela qual não fora recebido pelo i. Juízo a quo na decisão de ID 7538665.
É o relatório.
DECIDO
O recurso não merece ser conhecido, posto que intempestivo.
Conforme certidão de id 7538662, "(...) o recurso de apelação é intempestivo, porque a parte apelante tomou ciência da decisão em 09/01/2019, conforme ciência é fl. 256-v, sendo que se iniciou a contagem do prazo recursal em 21/01/2019, terminando em 30/01/2019. No entanto, o Recurso de Apelação somente foi protocolado em 12/02/2019, ou seja, superior a 10 dias.
No caso, aplica-se as disposições do ECA que estabelece prazo de 10 dias, conforme dispõe o art 198:
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (...) II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; [Grifou-se]
Sendo assim, destaca que o apelante não tomou as devidas cautelas de estilo, o qual somente foi protocolizado o recurso de apelação no dia 12.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal.
Destarte, tenho que intempestivo o apelo, já que interposto após esgotado o lapso temporal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora